Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724429-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE AZEREDO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ANTÔNIO DE AZEREDO COSTA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722846-29.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor da Comarca de Morrinhos/GO (ID 129329511, origem). Nas razões (ID 37587998), assevera não ter sido aleatório o ajuizamento da ação naquele juízo, mas sim em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, possibilitando a escolha do foro onde o Banco do Brasil tem a sua sede. Defende a impossibilidade de ser declarada de ofício a competência territorial nas ações propostas por consumidor. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a competência do Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir a controvérsia. Preparo efetuado (ID 37587999). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Morrinhos/GO. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Morrinhos, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Morrinhos/GO. Preclusa esta, remetam-se os autos. I”. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator